Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-61.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de execução ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em instrumento de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor – Veículos”; (ii) determinação judicial à parte autora para indicação de endereço para citação da parte ré, sob pena de extinção do processo; (iii) sem indicação de novos endereços para citação da parte executada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para indicar o endereço para citação da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de preliminar recursal (CPC, art. 1.012, § 3o, inc. I e II). A impropriedade da via eleita impede o conhecimento da questão.
5. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo em relação à localização e citação da parte executada. Logo, o não cumprimento da ordem judicial para indicação de novos endereços ou medidas para oportunizar a citação do executado, impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
6. Constatada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (não indicação do endereço para citação da parte ré), afigura-se desnecessária a intimação pessoal da parte (CPC, art. 485, inc. IV e § 1o).
7. Não violados os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, boa-fé, celeridade e economia processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §2°, 485, inciso IV, §1o, 798, inc. II, alínea “c”, e 1.012, § 3o, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1764064, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 6.10.2023; acórdão 1928387, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 11.10.2024; acórdão 1978102, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 31.03.2025.